Tribunal: TJPA
Processo: 0010530-16.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010530-16.2018.8.14.0051

APELANTE: ADALBERTO DA ROCHA GOMES FILHO, ADRIANA DE FARIAS GOMES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSUMO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. 3. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROCEDÊNCIA. 4. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. 5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. 6. READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PROCEDÊNCIA EM PARTE.

Em relação a apelante Adriana, a materialidade do crime de tráfico de drogas, na modalidade “guardar” e “ter em depósito”, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, resta comprovada pelos Laudos de constatação provisório e definitivo. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório.

Não restou comprovado pelo conjunto probatório, de que os apelantes se associavam de forma estável e permanente para a prática do crime de tráfico de drogas ou mesmo que existisse associação criminosa, que se projetasse no tempo e que demonstre certa estabilidade, em termos de organização e de permanência temporal. Para que seja reconhecido o crime de associação para o tráfico, pressupõe uma verdadeira
societas sceleris
, isto é que seja permanente, estável e duradoura, ligada pelo animus associativo entre os agentes, pelo que a simples reunião de duas ou mais pessoas, que de maneira eventual, pratiquem o delito de tráfico de drogas, ou o auxílio ou colaboração entre os indivíduos que traficam, não configura o necessário acordo de vontades característico do vínculo entre os participantes, presentes na caracterização do delito previsto no artigo 35, da Lei 11.343/2006.

Não existe a possibilidade de acolher a pretensão de desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o de consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, pois devidamente comprovada tanto a materialidade, quanto autoria delitivas, na modalidade em guardar e ter em depósito a substância entorpecente, sendo claro nos autos, que ao visualizar a viatura da polícia, o apelante repassou a droga para sua irmã, que tentou se desfazer da substância, no entanto, foi flagrada no ato, tendo os policiais encontrado a embalagem, próximo a mesma e ao diligenciarem na residência que estavam, encontraram 09 (nove) aparelhos celulares, sem a devida procedência e ainda, uma quantia de dinheiro, dividida em várias notas, comprovando, assim, a traficância. Dessa forma, deve ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas, consoante o artigo 33, da Lei 11.343/2006, pois devidamente comprovadas tanto materialidade, quanto autoria delitivas.

Necessário se faz o reconhecimento do privilégio, disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, pois presentes os seus requisitos, quais sejam, o apelante ser primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa, pelo que a reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, aplicado na pena base, deve ser reduzido em 1/6 nessa terceira fase, constituindo o
quantum
de 10 (dez) meses e 83 (oitenta e três) dias multa, restando em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa.

Ausentes os requisitos do artigo 44, do CP, especialmente o seu inciso I, já que a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos.

O regime de cumprimento de pena deve ser modificado para o semiaberto, consoante o artigo 33, §2°, “b”, do CP.

Ressalto, que deve ser estendido o benefício para a apelante Adriana de Farias Gomes.

CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

ADRIANA DE FARIAS GOMES E ADALBERTO ROCHA GOMES FILHO,
interpuseram o presente recurso de Apelação Criminal, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Narra a denúncia, que:
“1. Consta dos autos que no dia 02/08/2018, por volta e 14h30min, foram presos em flagrante delito ADALBERTO DA ROCHA GOMES FILHO e ADRIANA DE FARIAS GOMES, autuados como incursos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da lei 11.343/06. 2. Segundo apurado, policiais militares estavam em ronda de rotina pela cidade, quando, ao passarem pela Rua 04 de Agosto, bairro Maracanã, perceberam uma movimentação estranha em um imóvel. Ato contínuo, avistaram uma jovem sair do imóvel e correr para o fundo do terreno, momento em que realizaram a abordagem quando a mesma tentava se desfazer de um recipiente plástico, jogando-o para um terreno baldio ao lado. Ao verificarem o que se tratava, perceberam que havia 05 (cinco) trouxinhas, em saco plástico transparente, com uma substância esbranquiçada, parecendo cocaína. 3. Foi efetuada minuciosa revista no interior do imóvel, onde se encontrava o nacional Adalberto da Rocha Gomes Filho e encontraram 09 (nove) celulares; 01 (um) tablet; e a quantia de R$ 97,70 (noventa e sete reais e setenta centavos), dinheiro fracionado em cédulas de diversos valores, de acordo com o Auto de apresentação e apreensão de fls. 16. Além disso, foi encontrada uma certa quantidade de substância entorpecente sendo 05 (cinco) “papelotes” da substância BENZOILMETILECGONINA, conhecida como COCAÍNA, segundo Exame Toxicológico Definitivo de Constatação em Entorpecente (juntado posteriormente, em anexo).”

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo condenou os ora acusados, nas sanções punitivas dos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Pena, tendo fixado para Adalberto da Rocha Gomes Filho e Adriana de Farias Gomes, a pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1200 (um mil e duzentos) dias multa, no regime fechado.

Inconformados, os apelantes recorreram da sentença condenatória, em peça única, pugnando em relação a apelante Adriana de Farias Gomes, a sua absolvição, alegando a ausência de provas em relação ao crime de tráfico, bem como associação para o tráfico, dispostos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006, respectivamente.

Por sua vez, o apelante Adalberto Rocha Gomes Filho, pleiteia a sua absolvição, pela ausência de materialidade em relação ao crime de associação ao tráfico, a desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o de consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006. Alternativamente, o reconhecimento do privilégio disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006 e caso seja diminuída a reprimenda, que seja concedido p regime aberto para cumprimento de pena ou substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do CP.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento do recurso e no mérito, o seu improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo parcial provimento, para absolver os apelantes do crime de associação para o tráfico, disposto no artigo 35, da Lei 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, bem como reconhecer a redução do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pugna a apelante Adriana de Farias Gomes, pela sua absolvição, alegando a ausência de provas em relação ao crime de tráfico, bem como associação para o tráfico, dispostos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006, respectivamente.

Dos autos consta a materialidade do crime de tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, resta comprovada pelos Laudos de constatação provisório e definitivo.

A autoria, por sua vez, demostrada através dos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Em juízo, o policial militar José Antônio da Silva Santos, Marlisson Anderson Costa Maia e Luã Rafael Silva da Silva, em síntese declararam que havia informações de que na residência funcionava um ponto de venda de drogas e ao passarem, pelo local, observaram uma movimentação suspeita em frente ao imóvel, tendo visto Adriana jogar um volume, para dentro de um terreno baldio ao lado e ao diligenciarem, constataram que se tratava de um frasco contendo 5 (cinco) papelotes de droga. Que ao entrarem na residência que a apelante tinha saído, encontraram 09 (nove) aparelhos celulares, 01 (um) tablet e certa quantia em dinheiro fracionado. Aduziram que a informação de que no local era realizada a venda de drogas, partiu dos próprios usuários, que apontaram o local como a boca do “Toquinho”.

Em seu interrogatório, a apelante Adriana de Farias, afirmou em juízo, que seu irmão Adalberto, lhe deu um “potinho” e disse “Adriana, joga pra mim”, então jogou para o terreno do lado, mas não sabia que se tratava de entorpecente. Relatou ainda, que os policiais foram até o quarto de seu irmão e encontraram os celulares, bem como o dinheiro no seu bolso.

Por sua vez, Adalberto da Rocha Gomes Filho, negou os fatos narrados na denúncia, porém confirmou que a droga encontrada era sua, que quando viu a viatura passar, pegou o pote de drogas e entregou para Adriana jogar fora, que na verdade achou esse pote de drogas no bar, um dia antes, tendo colocado no bolso e levado para casa, mas não sabia tratar-se de entorpecentes.

Dessa forma, entendo que devidamente comprovado o crime de tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, na modalidade “guardar” ou “ter em depósito”, por se tratar o tipo penal de conteúdo múltiplo, bastando que se tenha apenas um dos verbos do tipo incriminador.

Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA – PENAL - APELAÇÃO PENAL – ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 – (...) – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA – VALIDADE DA PROVA POLICIAL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – (...) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 –
Omissis...
Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)”

(APELAÇÃO PENAL – TJEPA – PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 – ACÓRDÃO N°. 189.310 – RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª TURMA DE DIREITO PENAL – JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)

EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...

(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

Dessa forma, não há como acolher a tese absolutória em relação ao tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, pois devidamente comprovado, porém, deve ser acolhido o pleito em relação a absolvição do crime de associação para o tráfico, isso porque o artigo 35, da Lei 11.343/2006, dispõe que incorre nesse delito, quem se associar com duas ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não o crime de tráfico de drogas.

Assim, como não consta essa estabilidade e permanência, tampouco, se os apelantes praticavam de foram reiteradas o crime de tráfico de drogas, se os mesmos estavam associados ou ainda, haver provas de uma entidade criminosa, que se projete no tempo a justificar a condenação pelo referido artigo.

Dessa forma, deve ser mantida ainda a condenação pelo artigo 33, da Lei 11.343/2006, porém absolve-la do artigo 35, da mesma Lei, permanecendo apenas a reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

Por sua vez, o apelante Adalberto Rocha Gomes Filho, pleiteia a sua absolvição, pela ausência de materialidade em relação ao crime de associação ao tráfico, o que deve ser acolhido, uma vez que não restou comprovado pelo conjunto probatório, de que os apelantes se associavam de forma estável e permanente para a prática do crime de tráfico de drogas ou mesmo que existisse associação criminosa, que se projetasse no tempo e que demonstre certa estabilidade, em termos de organização e de permanência temporal.

Para que seja reconhecido o crime de associação para o tráfico, pressupõe uma verdadeira
societas sceleris
, isto é que seja permanente, estável e duradoura, ligada pelo
animus
associativo entre os agentes, pelo que a simples reunião de duas ou mais pessoas, que de maneira eventual, pratiquem o delito de tráfico de drogas, ou o auxílio ou colaboração entre os indivíduos que traficam, não configura o necessário acordo de vontades característico do vínculo entre os participantes, presentes na caracterização do delito previsto no artigo 35, da Lei 11.343/2006.

É assente a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.
1. DESCONSIDERAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA ASSOCIAÇÃO EM CARÁTER DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA, ESSENCIAIS À CARACTERIZAÇÃO DO CRIME. O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS DEMANDA ORGANIZAÇÃO, VÍNCULO DURADOURO E CONSTANTE ENTRE OS AGENTES, NÃO BASTANDO QUE ESTES TENHAM PRATICADO A AÇÃO DELITIVA DE FORMA EVENTUAL, COMO NA HIPÓTESE DOS AUTOS.
2.
Omissis...
3.
Omissis...
4.
Omissis...
5.
Omissis...
6.
Omissis...
7.
Omissis...

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2020.01952368-08, 214.292, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-15, Publicado em 2020-09-15)

Por outro lado, não existe a possibilidade de acolher a pretensão de desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o de consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, pois devidamente comprovada tanto a materialidade, quanto autoria delitivas, na modalidade em guardar e ter em depósito a substância entorpecente, sendo claro nos autos, que ao visualizar a viatura da polícia, o apelante repassou a droga para sua irmã, que tentou se desfazer da substância, no entanto, foi flagrada no ato, tendo os policiais encontrado a embalagem, próximo a mesma e ao diligenciarem na residência que estavam, encontraram 09 (nove) aparelhos celulares, sem a devida procedência e ainda, uma quantia de dinheiro, dividida em várias notas, comprovando, assim, a traficância.

Dessa forma, deve ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas, consoante o artigo 33, da Lei 11.343/2006, pois devidamente comprovadas tanto materialidade, quanto autoria delitivas.

Portanto, como foi excluída a absolvição do crime de associação para o tráfico, imperioso se faz o reconhecimento do privilégio, disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, pois presentes os seus requisitos, quais sejam, o apelante ser primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa, pelo que a reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, aplicado na pena base, deve ser reduzida em 1/6 nessa terceira fase, constituindo o
quantum
de 10 (dez) meses e 83 (oitenta e três) dias multa, restando em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa.

A decisão do reconhecimento do tráfico privilegiado e sua nova dosimetria da pena, encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.
1. DESCONSIDERAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA ASSOCIAÇÃO EM CARÁTER DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA, ESSENCIAIS À CARACTERIZAÇÃO DO CRIME. O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS DEMANDA ORGANIZAÇÃO, VÍNCULO DURADOURO E CONSTANTE ENTRE OS AGENTES, NÃO BASTANDO QUE ESTES TENHAM PRATICADO A AÇÃO DELITIVA DE FORMA EVENTUAL, COMO NA HIPÓTESE DOS AUTOS.
2.
Omissis...

3. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO EM RAZÃO DO § 4º, ART. 33, DA LEI 11.343/06. PROVIMENTO. APELANTE DETENTOR DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA NORMA. MAGISTRADO QUE NÃO APLICOU A REDUTORA, UMA VEZ QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ASSIM, ANTE A DESCONSIDERAÇÃO DE TAL CRIME, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO DOS AUTOS, APLICA-SE A REDUTORA EM 2/3, POR ENTENDER SER TAL PATAMAR PROPORCIONAL À CONDUTA DO APELANTE, QUE FORA FLAGRADO NA POSSE DE PEQUENA QUANTIDA DE DROGA, 08 (OITO) “TROUXAS” DE “MACONHA”, PESANDO NO TOTAL 15,47G.

Omissis...

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2020.01952368-08, 214.292, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-15, Publicado em 2020-09-15)

Por outro lado, não existe a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, por não estarem presentes os requisitos do artigo 44, do CP, especialmente o seu inciso I, já que a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos, mas deve ser alterado o regime de cumprimento de pena para o semiaberto, consoante o artigo 33, §2°, “b”, do CP.

Ressalto, que deve ser estendido o benefício para a apelante Adriana de Farias Gomes.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com

o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para absolver os apelantes do crime de associação para o tráfico, disposto no artigo 35, da Lei 11.343/2006 e reconhecer o tráfico privilegiado, em relação ao apelante Adalberto Rocha Gomes Filho, reduzindo assim, sua pena, alterando o regime prisional para o semiaberto.

É como voto.

Belém, 27/10/2021